Tribunal: STF
Processo: ADI 3340
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-11-03
Data de publicação: 2005-11-03

Ementa:
EMENTA: Ação Direta de Inconstitucionalidade contra o Decreto no
   4.346/2002 e seu Anexo I, que estabelecem o Regulamento
   Disciplinar do Exército Brasileiro e versam sobre as
   transgressões disciplinares. 2. Alegada violação ao art. 5o, LXI,
   da Constituição Federal. 3. Voto vencido (Rel. Min. Marco
   Aurélio): a expressão ("definidos em lei") contida no art. 5o,
   LXI, refere-se propriamente a crimes militares. 4. A Lei no
   6.880/1980 que dispõe sobre o Estatuto dos Militares, no seu art.
   47, delegou ao Chefe do Poder Executivo a competência para
   regulamentar transgressões militares. Lei recepcionada pela
   Constituição Federal de 1988. Improcedência da presente ação. 5.
   Voto vencedor (divergência iniciada pelo Min. Gilmar Mendes):
   cabe ao requerente demonstrar, no mérito, cada um dos casos de
   violação. Incabível a análise tão-somente do vício formal alegado
   a partir da formulação vaga contida na ADI. 6. Ausência de
   exatidão na formulação da ADI quanto às disposições e normas
   violadoras deste regime de reserva legal estrita. 7. Dada a
   ausência de indicação pelo decreto e, sobretudo, pelo Anexo,
   penalidade específica para as transgressões (a serem graduadas,
   no caso concreto) não é possível cotejar eventuais vícios de
   constitucionalidade com relação a cada uma de suas disposições.
   Ainda que as infrações estivessem enunciadas na lei, estas
   deveriam ser devidamente atacadas na inicial. 8. Não conhecimento
   da ADI na forma do artigo 3º da Lei no 9.868/1999. 9. Ação
   Direta de Inconstitucionalidade não-conhecida.